Tribunal: TJES
Processo: 5011807-26.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011807-26.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAE AUTOMOVEIS EIRELI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO REALIZADA SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN/ES NO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5011807-26.2021.8.08.0024

Recorrente: FAE AUTOMOVEIS EIRELI

Recorrido: DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da AJG.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4291258).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FAE AUTOMOVEIS EIRELI
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que é proprietário do veículo Citroen/Xsara, Renavam 00796236054, placa MTD1954, e que não foi possível a transferência do veículo à época em que foi vendido, estando o automóvel na posse de terceiro em local incerto e não sabido, além de não ter informações acerca de sua qualificação e domicílio, impedindo a sua transferência definitiva.

Aduz, ainda, que os fatos ocorreram após a venda do veículo através de um intermediador, que veio a falecer logo após o negócio jurídico, e não deixou registros de quem seria o comprador, razão pela qual requer determinação judicial para inserção de gravame com restrição de circulação do automóvel até sua efetiva transferência.

Por fim, requer seja reformada a sentença recorrida para condenar o recorrido na obrigação de fazer, qual seja, gravame de restrição de circulação do veículo (CITROEN/XSARA PICASSO GX, ano/modelo 2002/2003, cor prata, Placa MTD 1954, RENAVAM 00796236054) até que o proprietário e o terceiro adquirente efetuem a transferência do veículo.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se ao pedido da parte recorrente de que seja determinado ao DETRAN/ES a realização de restrição de circulação do veículo referido, uma vez que não informou, no prazo determinado pela legislação, a venda de seu automóvel, tampouco indicou o nome do comprador, isto em razão dos diversos transtornos suportados, como o lançamento de infrações de trânsito em seu nome.

Analisando o feito, penso que não assiste razão ao recorrente, uma vez que não cumpriu com o dever previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (comunicação da compra e venda de veículo ao DETRAN), ensejando, por conseguinte, em seu desfavor, as mazelas de um negócio jurídico falho.

Desse modo, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

A controvérsia suscitada nos autos se restringe ao fato de que o adquirente do veículo do autor não providenciou a sua transferência após a alienação, o que teria gerado diversos transtornos ao alienante, como o lançamento de infrações de trânsito.

O requerente colacionou aos autos dossiê consolidado do veículo com a indicação de diversas autuações ocorridas, supostamente, após a data da tradição do bem, no entanto não comprovou por nenhum meio de prova que comunicou ao departamento de trânsito a venda do veículo, tampouco o negócio jurídico de compra e venda.

Ocorre que o CTB dispõe em seu artigo 134: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

O que se verifica é que o autor não cumpriu com o dever insculpido no art. 134 do CTB, de sorte que a transferência do veículo não ocorreu, nem mesmo após todos os autos de infração apontados na exordial.

Trata-se de imposição de comunicação de venda do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro de manifesta responsabilização administrativa do proprietário do veículo que consta cadastrado junto ao órgão de trânsito, sendo dele o dever de comunicar a alteração de cadastro decorrente de venda do bem para efeitos administrativos.

[...]

No caso dos autos, vê-se que a tutela pretendida pelo autor não é de se eximir das responsabilidades pelas infrações do veículo, mas a de ordem judicial para inserção de gravame para impedir a circulação do automóvel, providência que não encontra amparo legal, conforme o próprio autor alega na inicial. Impedir a circulação do veículo após desídia do próprio autor importaria em restrição ao direito de propriedade de terceiros, ignorados neste processo.

Sendo assim, não há como impor ao órgão de trânsito obrigação de fazer para impedir a circulação do veículo mencionado na inicial, até mesmo diante da ausência de provas de que o veículo teria sido alienado. De toda sorte, basta ao autor comunicar a venda do bem ao órgão de trânsito para se eximir de eventuais responsabilidades pelas infrações cometidas a partir de sua notificação.

Sendo assim, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em situações semelhantes. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). 2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.753.941/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022)

Deste modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, não há que se falar em reforma da sentença de piso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
FAE AUTOMOVEIS EIRELI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)